Tribunal: TJDFT
Processo: 0731325-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA. MERA DECLARAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DE PETIÇÃO E DEVER DE TRANSPARÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 5.543,18, referente a valores históricos reconhecidos administrativamente.

2. Em suas razões recursais (ID 61706816), o recorrente sustenta a inexistência de causa suspensiva da prescrição, pois não foi comprovada a existência de requerimento administrativo movido pela parte recorrida apto a suspender a prescrição. Alega inexistir renúncia do prazo administrativo por parte do Ente Público por ausência de previsão legal autorizadora. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição quinquenal, julgando improcedente o pedido autoral.

3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 61706819).

4. O cerne da controvérsia consiste em elucidar a ocorrência de prescrição do crédito que, em tese, teria sido reconhecido administrativamente pela Administração Pública.

5. No caso, em 04/04/2024 a Administração Pública emitiu declaração de exercícios findos reconhecendo que a servidora pública detinha créditos salariais a receber no valor total de R$ 5.543,18, referentes aos anos de 2022, 2018 e 2017 (ID 61703654).
6. O artigo 4o da Lei n. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece que não corre a prescrição durante o tempo em que a administração pública estiver analisando o reconhecimento ou pagamento de dívida líquida. O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que a suspensão da prescrição, nesse caso, verifica-se pela data de entrada do requerimento administrativo.

7. No caso dos autos, os valores referentes ao ano de 2022 não se encontram prescritos, considerando que o prazo quinquenal somente se exauriria em 2027, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

8. Diferente é o caso dos valores que remontam aos anos de 2017 e 2018, os quais foram fulminados pela prescrição, considerando que a ação foi proposta somente em 15/04/2024. A teor do artigo 373, inciso I, do CPC, cumpria à parte autora demonstrar a ocorrência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, todavia, ela não o fez.

9. Ressalte-se que o documento de ID 61703654 deve ser considerado mera declaração da Administração Pública, não tendo o condão de instrumentalizar-se como documento de reconhecimento de dívida, por ser dever do Poder Público proceder às declarações e apresentar os documentos requisitados pela parte interessada, tendo em vista o direito de petição e o dever legal de transparência, tal como previsto na Lei de Acesso à Informação. Ademais, não se extrai das informações prestadas que a Administração renunciou ao prazo prescricional, considerando a vedação expressa no art. 177 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que enuncia: "A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração pública". Acerca do tema, inclusive, em tese jurídica para o Tema Repetitivo n. 1.109, na apreciação conjunta dos afetados Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.

10. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1858152, 07365503020238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Acórdão 1812117, 07028202820238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024 e Acórdão 1857811, 07416818320238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para, reformando a sentença, declarar a ocorrência da prescrição quinquenal dos valores referentes aos anos de 2017 e 2018 (ID 61703654). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (artigo 27 da Lei 12.153/2009 combinado com artigo 55 da Lei 9.099/95).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.